Tribunal: TJDFT
Processo: 0711106-56.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Quitação antecipada do financiamento com abatimento proporcional dos juros e consignação em pagamento. Julgamento extra e citra petita não configurado. Laudo pericial demostrou que o valor apresentado para pagamento total da dívida é insuficiente, o que impõe a improcedência da demanda.